Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-63.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-63.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOILSON JOSE TAVARES

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
.
R
ecurso de apelação
cível
.
Embargos à execução.
Sentença
de improcedência
.
Contrato de consórcio. Legitimidade passiva.
Integração em grupo econômico.
Litisconsórcio
necessário. Inexistência. Solidariedade entre os responsáveis. Título executivo extrajudicial. Art. 784, III, do CPC. Suficiência dos documentos.
M
a
joração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre atualizado da causa
.
Sentença
mantida
. Recurso conhecido e
im
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto p
elo
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face d
o autor
. A execução tem por objeto o saldo devedor de contrato de consórcio, no qual o embargado sustenta a existência de cláusula de seguro com cobertura para invalidez permanente total por acidente. O embargante alegou ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio necessário, ausência de título executivo extrajudicial e insuficiência de documentos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. possui legitimidade passiva na execução; (ii) estabelecer se há necessidade de formação de litisconsórcio necessário; (iii) determinar se há título executivo extrajudicial válido; e (iv) verificar se os documentos apresentados são suficientes para embasar a execução.

III. Razões de decidir

3.
O Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. possui legitimidade passiva na execução, pois celebrou o contrato com o embargado e integra grupo econômico solidário, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, além da aplicação da teoria da aparência.

4.
O litisconsórcio necessário não se configura, pois a solidariedade entre os responsáveis pela obrigação permite ao credor demandar apenas um dos coobrigados, conforme sua conveniência.

5.
O título executivo extrajudicial é válido, pois o contrato de consórcio é documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atendendo aos requisitos do Código de Processo Civil.

6.
Os documentos apresentados são suficientes para a instrução da execução, incluindo o contrato firmado e a apólice de seguro.

7.
Diante do improvimento do recurso, forçosa a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8000228-63.2016.8.05.0032
, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

e apelad
o

JOILSON JOSE TAVARES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.